Tribunal: TJDFT
Processo: 0734807-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CONSUMIDOR. VENDA DE INGRESSOS ONLINE. TAXA DE CONVENIÊNCIA. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR DO RISCO DO NEGÓCIO. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento do valor de R$ 816,00, referente ao que foi cobrado indevidamente, a título de taxa de conveniência, pela compra de ingressos online, de forma dobrada.
2. Ab initio, cabe ressaltar que a decisão do E. STJ no REsp 1737428/RS, que analisou a regra prevista no art. 16 da Lei 7.347/1985 e considerou ilegal a cobrança de taxa de conveniência na venda online de ingressos para shows e outros eventos- não obstante valha para todo o território nacional, nos termos do REsp 1.243.887/PR, vincula apenas a empresa que foi ré na ação coletiva (Ingresso Rápido Promoção de Eventos Ltda).
3. A despeito de as intermediadoras na venda de ingressos descreverem a taxa como de conveniência ao consumidor, que lhe pouparia tempo na compra online, o que se verifica, na verdade, é a transferência ao consumidor de parcela considerável do risco do empreendimento, considerando-se que os custos com a venda dos ingressos devem ser arcados pelos próprios fornecedores, além das enormes vantagens à produtoras e promotoras do evento cultural, já que conseguem alcançar número muito maior de interessados se comparado à venda presencial, em espaço de tempo e custo muito menor. Além disso, tem-se a cobrança, não de um valor fixo pelo serviço, mas de percentual aplicado sobre o valor do ingresso.
4. Não obstante, ainda que se admita a cobrança da referida taxa, é mister a demonstração de que foi facultado ao consumidor a possibilidade de escolha da melhor forma de adquirir o seu ingresso, com mais de uma opção de venda online, além de estrutura suficiente nas vendas presenciais. Deve, enfim, ser demonstrada a efetiva vantagem ao consumidor e os custos efetivos com emprego de mão de obra e aquisição de material para a venda online, o que não ocorreu na hipótese.
5. Para a devolução em dobro do indébito necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Desse modo, está caracterizado o engano justificável, razão pela qual a devolução deve ocorrer de forma simples.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para excluir a dobra da devolução, de modo a fixar o valor em R$ 408,00. Sem custas processuais e honorárias advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.